Tribunal: TJES
Processo: 0013446-63.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013446-63.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JAIR IZIDORIO DE SOUZA JUNIOR

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. MANUTENÇÃO DE ANIMAL SILVESTRE EM CATIVEIRO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DOLO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu o réu da imputação do crime de receptação (art. 180 do Código Penal), desclassificou a conduta descrita no art. 33, § 1º, II, da Lei nº 11.343/2006 para o art. 28 da mesma lei, reconhecendo a prescrição, e declarou extinta a punibilidade do delito previsto no art. 29, § 1º, III, da Lei nº 9.605/1998. O Ministério Público recorre buscando a condenação do apelado pelos crimes de receptação e crime ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser mantido o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime ambiental; (ii) analisar se o conjunto probatório é suficiente para condenar o réu pelo crime de receptação, afastando a absolvição fundada no princípio do
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição constitui matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP.

4. O crime ambiental previsto no art. 29, § 1º, III, da Lei nº 9.605/1998 tem pena máxima de 1 ano, atraindo, com a incidência do art. 115 do CP em razão da menoridade relativa do acusado, prazo prescricional de 2 anos, já escoado entre o recebimento da denúncia e a sentença, impondo a manutenção da extinção da punibilidade.

5. O tipo penal do art. 180 do CP exige a comprovação do dolo direto, consistente no conhecimento inequívoco da origem criminosa do bem, não bastando meras suspeitas ou conjecturas.

6. A apreensão de bem ilícito em poder do acusado gera relevante indício de autoria e inverte o ônus da prova, mas não dispensa a acusação de demonstrar, para além de dúvida razoável, a ciência do réu sobre a ilicitude da origem.

7. As versões contraditórias do acusado, embora fragilizem sua narrativa, não afastam a dúvida razoável, especialmente diante da ausência de reconhecimento pela vítima e da inexistência de circunstâncias incriminadoras adicionais que confirmem o dolo.

8. À míngua de prova robusta e inequívoca, prevalece o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da absolvição do réu pelo crime de receptação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida de ofício quando configurada, inclusive em grau recursal.

2. O crime de receptação exige a comprovação do dolo direto, consistente no conhecimento inequívoco da origem ilícita do bem.

3. A apreensão de bem ilícito em poder do réu inverte o ônus da prova quanto à origem lícita, mas não autoriza a condenação se persistir dúvida razoável sobre a ciência do acusado.

4. Na insuficiência de provas quanto ao elemento subjetivo do tipo, impõe-se a absolvição pelo princípio do
in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, V; 115; 180; CPP, arts. 61, 156, 386, VII; Lei nº 9.605/1998, art. 29, § 1º, III; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21.03.2018; STJ, AgRg no AREsp 1991207/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18.02.2022; TJ-ES, Apelação Criminal nº 0004387-98.2020.8.08.0021, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 2ª Câmara Criminal; TJ-MT, Apelação Criminal nº 0006630-85.2017.8.11.0037, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 15.10.2024; TJ-SP, Apelação Criminal nº 1501058-46.2021.8.26.0545, Rel. Des. Marcelo Gordo, j. 23.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº
0013446-63.2019.8.08.0048

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: JAIR IZIDORIO DE SOUZA JUNIOR

RELATOR: D
ESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
JAIR IZIDORIO DE SOUZA JUNIOR

em face da r. sentença (ID 16123703) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra, que, nos autos da Ação Penal em epígrafe, julgou improcedente o pedido autoral para
(i)
absolver
JAIR IZIDORIO DE SOUZA JUNIOR
da prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal Brasileiro;
(ii)
desclassificar a conduta elencada no art. 33, § 1º, inciso II, da Lei nº 11.343/2006 para a prevista no art. 28 da mesma Lei e julgar extinta a punibilidade do acusado pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal; e
(iii)
julgar extinta a punibilidade do réu pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva quanto aos delitos previstos no art. 29, § 1º, inciso III, da Lei 9.605/1998 e art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões recursais (ID 16123712), o Apelante pugna pela reforma da sentença para condenar o Apelado pela prática dos crimes de receptação (art. 180 do Código Penal) e de manutenção de animal silvestre em cativeiro (art. 29, § 1º, inc. III, da Lei nº 9.605/1998). Sustenta, em síntese, que
(i)
a materialidade e a autoria delitiva restaram inequivocamente demonstradas;
(ii)
em relação à receptação, a apreensão do bem de origem ilícita na posse do réu inverte o ônus da prova, cabendo a ele apresentar uma justificativa plausível e verossímil para a posse, o que não teria ocorrido;
(iii)

há contradições no interrogatório do acusado e os depoimentos dos agentes de segurança pública gozam de presunção de veracidade; e
(iv)
quanto ao crime ambiental, a confissão do réu e os depoimentos testemunhais são suficientes para embasar o édito condenatório.

Em contrarrazões (ID 16123715), o Apelado requer o
des
provimento
do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 16212675) pelo
p
arcial p
rovimento
do recurso para condenar o Apelado como incurso no delito do artigo 180 do Código Penal, mantendo-se o reconhecimento da extinção de punibilidade do réu, ante a prescrição retroativa do delito previsto no artigo 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/1998.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta Egrégia Corte cinge-se a dois pontos fundamentais:
(i)
a manutenção do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime ambiental; e
(ii)
a análise da suficiência do conjunto probatório para a condenação pelo crime de receptação, em contraposição à absolvição decretada em primeiro grau com base no princípio
in dubio pro reo
.

I - DO CRIME AMBIENTAL (ART. 29, § 1º, INC. III, DA LEI Nº 9.605/1998) - MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO

Neste ponto, a pretensão recursal do Ministério Público não merece prosperar.

A prescrição, como é cediço, representa a perda do poder-dever de punir do Estado pelo decurso do tempo, constituindo matéria de ordem pública que pode e deve ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

O delito tipificado no art. 29, § 1º, inciso III, da Lei de Crimes Ambientais, imputado ao Apelado, comina pena máxima privativa de liberdade de 01 (um) ano de detenção.

Nos termos do art. 109, inc. V, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva, antes do trânsito em julgado da sentença final, regula-se pela pena máxima em abstrato e ocorre em 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

Ocorre que, conforme devidamente assentado nos autos, o Apelado nasceu em 20 de julho de 2000. Os fatos delituosos ocorreram em 21 de junho de 2019, quando ele contava com 18 (dezoito) anos de idade, sendo, portanto, menor de 21 (vinte e um) anos.

Tal circunstância atrai a incidência da causa redutora obrigatória prevista no art. 115 do Código Penal, que determina a redução do prazo prescricional pela metade. Assim, o prazo prescricional para o delito em comento, no caso concreto, é de 02 (dois) anos.

Compulsando o caderno processual, verifica-se que entre o marco interruptivo do recebimento da denúncia, ocorrido em 03 de março de 2021, e a data da prolação da sentença, em 11 de setembro de 2024, transcorreu um lapso temporal superior a 03 (três) anos e 06 (seis) meses.

Desta forma, é manifesta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente, fulminando o direito do Estado de aplicar a sanção penal.

A análise do mérito recursal, neste particular, resta prejudicada, sendo imperiosa a manutenção da sentença que declarou extinta a punibilidade do apelado quanto a este delito.

II - DO CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL) - A PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
E A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO

O ponto nevrálgico do presente apelo reside na irresignação do Ministério Público contra a absolvição do apelado da imputação de receptação dolosa.

O
Parquet
, secundado pela Douta Procuradoria de Justiça, defende a tese de que a apreensão do produto de crime na posse do agente gera uma presunção de responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova e impondo-lhe o dever de apresentar uma justificativa inequívoca, o que, segundo a acusação, não ocorreu.

Com o devido respeito às ponderações lançadas, a r. sentença absolutória deve ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

O tipo penal do art. 180,
caput
, do Código Penal exige, para sua configuração, a presença do dolo direto, consubstanciado na elementar
"coisa que sabe ser produto de crime"
. Não basta a mera dúvida ou a possibilidade de conhecimento; exige-se a certeza, a ciência inequívoca por parte do agente acerca da origem ilícita do bem.

É verdade que a jurisprudência, inclusive desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que a apreensão de bem de procedência criminosa em poder do réu constitui um relevante indício de autoria, apto a inverter o ônus probatório, cabendo ao acusado oferecer uma explicação plausível e verossímil para a posse do objeto.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. 1) PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. 2) INDEVIDA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CPP. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para rever o entendimento firmado pela Corte de origem, no sentido de absolver o agravante por insuficiência de provas, seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 2.
"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/3/2018). 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1991207 DF 2021/0327666-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022)

APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. No que tange ao argumento de que o Recorrente não tinha ciência da origem ilícita do bem, não há como prosperar tal alegação, eis que o entendimento da jurisprudência pátria é no sentido de que, nas hipóteses em que o agente é encontrado na posse do objeto ilícito - caso dos autos – ocorre a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o réu a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido ou, ainda, eventual desconhecimento por parte do agente. 2. Recurso improvido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00043879820208080021, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal)

Contudo, é de crucial importância sublinhar que essa inversão do ônus da prova não é absoluta e não pode ser interpretada como um cheque em branco para a condenação automática. Ela não exime o Ministério Público de seu dever de comprovar, para além de qualquer dúvida razoável, todos os elementos do tipo penal, incluindo o elemento subjetivo, qual seja, o dolo.

A justificativa apresentada pelo réu, ainda que não seja cabalmente comprovada, se for verossímil e gerar uma dúvida razoável no espírito do julgador, impõe a absolvição, em homenagem ao princípio magno do
in dubio pro reo
.

No caso em tela, uma análise do acervo probatório revela a existência de uma dúvida intransponível sobre a ciência do apelado quanto à origem criminosa do aparelho celular.

Vejamos os elementos que sustentam esta conclusão:

1. A palavra da vítima do crime antecedente:

A vítima do roubo, Sr. Pablo Felipe Fróes Sena, ao ser ouvida em juízo (mídia de ID 16123702), foi categórica ao afirmar que não reconheceu o denunciado Jair Izidorio como sendo o autor da subtração. Declarou, ademais, que não conhecia o réu e nunca o tinha visto antes. Este é um dado de extrema relevância, pois afasta qualquer vínculo direto entre o apelado e o crime patrimonial originário.

2. A versão apresentada pelo apelado:

Em seu interrogatório judicial, o Recorrido apresentou uma versão específica para a posse do celular: afirmou que o adquiriu da própria vítima, Pablo. Sugeriu, inclusive, que Pablo poderia ter mentido sobre o roubo para acionar o seguro do aparelho.

O Magistrado sentenciante, com notável acuidade, observou que essa narrativa, embora singular, encontrava
"um certo respaldo no acervo probatório”
, ao constatar uma discrepância temporal significativa entre a data do roubo (26/11/2017) e a data do registro da ocorrência policial (12/03/2018), bem como a existência de um seguro para o bem.

É certo que a acusação aponta uma contradição, pois na fase policial o réu teria dito que
"trocou o celular por outro, não informando a pessoa"
. Tal divergência, de fato, fragiliza a credibilidade da defesa. Todavia, por si só, não possui o condão de, automaticamente, comprovar o dolo.

Interrogatórios na fase inquisitorial, muitas vezes realizados sem a presença de um defensor e sob a pressão do momento da prisão, podem conter imprecisões que são posteriormente esclarecidas em juízo, sob as garantias do contraditório.

3. A ausência de outras circunstâncias incriminadoras:

Os depoimentos dos Guardas Municipais, embora válidos e importantes para descrever as circunstâncias da abordagem e da apreensão dos ilícitos, não trouxeram elementos concretos que comprovassem o conhecimento do Apelado sobre a origem criminosa específica daquele celular.

A testemunha Juliana Batista Rúbia apenas relatou que o acusado disse ter comprado o aparelho
"mais barato, na mão de outra pessoa"
, o que, embora possa ser um indício, não se traduz em prova irrefutável de dolo direto, especialmente quando contraposto à versão apresentada em juízo.

Diante desse cenário, emerge uma dúvida razoável acerca da versão da acusação de que o réu sabia que o aparelho era produto de crime, sendo plausível a versão de que este teria comprado o celular da própria vítima em uma transação informal.

O processo penal não opera com conjecturas ou probabilidades. A condenação exige um juízo de certeza, amparado em provas robustas, claras e convergentes.

Quando a prova da acusação se resume a indícios (a posse do bem) e a defesa apresenta uma contraprova (sua versão dos fatos) que, ainda que não totalmente comprovada, lança uma sombra de dúvida sobre o elemento subjetivo do tipo, a absolvição é a única medida que se coaduna com os princípios do Estado Democrático de Direito.

A jurisprudência tem reiteradamente decidido que a condenação não pode se basear em meras suposições:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PROVIMENTO. I. Caso em Exame Apelação interposta contra sentença que condenou Renan Miranda de Aquino por receptação de veículo furtado. O réu pleiteia absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal e substituição por restritivas de direitos. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) a suficiência das provas para condenação por receptação; (ii) a possibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direitos. III. Razões de Decidir 3. A testemunha não conseguiu identificar o condutor do veículo furtado, e o réu não foi detido no interior do veículo. A confissão informal do réu, desacompanhada de outros elementos probatórios, é insuficiente para embasar a condenação. 4. Para a condenação criminal, exige-se certeza absoluta da responsabilidade do acusado, não bastando meras suposições ou provas contraditórias. IV. Dispositivo e Tese 5. Dá-se provimento ao recurso para absolver o réu Renan Miranda de Aquino da imputação de receptação, com fundamento na insuficiência de provas. Tese de julgamento: 1. A condenação por receptação requer provas suficientes e inequívocas da autoria. 2. A dúvida deve favorecer a defesa em caso de insuficiência de provas. Legislação Citada: Código Penal, art. 180, caput. Código de Processo Penal, art. 386, VII. Jurisprudência Citada: Não há jurisprudência citada no texto fornecido.

(TJ-SP - Apelação Criminal: 15010584620218260545 Jarinu, Relator.: Marcelo Gordo, Data de Julgamento: 23/05/2025, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/05/2025)

RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL)– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DE CERTEZA – ART. 386, INCISO II, DO CPP – PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO REO” – RECURSO PROVIDO. 1 . O crime de receptação (art. 180 do CP)é classificado como crime acessório, que para sua caracterização, pressupõe necessariamente a prova da existência de um crime antecedente, ou seja, que o objeto receptado tenha origem de crime. 2. A autoria atribuída aos apelantes sinaliza como mera possibilidade, não sendo o bastante para condenação criminal, de modo que, sem certeza total e plena da existência do fato e da autoria delituosa, deve-se aplicar o princípio in dúbio pro reo.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00066308520178110037, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/10/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/10/2024)

Portanto, ainda que a conduta do Apelado possa gerar suspeitas, estas não se elevaram ao patamar de certeza necessário para um decreto condenatório.

O douto Magistrado de primeiro grau agiu com o costumeiro acerto ao aplicar, na espécie, o princípio
in dubio pro re
o
, absolvendo o réu com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por não existir prova suficiente para a condenação.

Destarte, a manutenção da absolvição quanto ao crime de receptação é medida de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
para
NEGAR-
LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.